Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
direito civil. compra e venda de veículo. dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito. infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo. responsabilidade solidária. relativização. sentença reformada.
1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente. Ao receber o veículo e o respectivo documento de autorização para transferência de veículo (DUT), a parte adquire a propriedade do bem, devendo arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
2. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. No mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.
3. A regra da responsabilização solidariedade vem sendo reiteradamente mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando inexistir a comunicação da venda do veículo por parte do alienante, mas desde que comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a tradição do veículo.
4. No caso, ficou comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas pelo apelado após a tradição do veículo, devendo ser afastada a responsabilidade solidária da apelante.
5. Apelação provida.